Tribunal: TJDFT
Processo: 0712466-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA VIA INFOJUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO APÓS QUASE DOIS ANOS. RAZOABILIDADE. DEFERIMENTO.
1. Esta Corte firmou o entendimento de ser possível a reiteracao de pesquisas em seus sistemas eletrônicos, devendo-se atentar, no entanto, ao critério da razoabilidade, consoante as peculiaridades do caso concreto demonstrem a chance de efetividade das medidas, considerando, para tanto, eventuais indícios de alteração na situação patrimonial do devedor ou o decurso de tempo suficiente entre as diligencias.
2. Mostra-se razoável a renovação da consulta ao INFOJUD quando a última consulta foi realizada há quase dois anos.
3. Recurso provido.